Tribunal: TJMT
Processo: 1005899-77.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005899-77.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REINALDO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 502.366.871-15 (EMBARGADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (ADVOGADO), ALDENIRA DE JESUS LOPES - CPF: 856.339.921-72 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório e omisso, vez que deixou de considerar a ausência de prova de que o
de cujus
tinha vínculo contratual ativo.

Todavia, inexistem os vícios apontados, pois, conforme fundamentado na decisão embargada, os documentos constantes nos autos levaram a concluir que o segurado vinha pagando o plano há aproximadamente um ano quando do falecimento.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005899-77.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
CAIXA SEGURADORA S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Apelo e manteve o pagamento da indenização securitária aos Embargados.

Na razões recursais, a Embargante alega que o
decisum
foi omisso e contraditório, pois não levou em consideração que inexistem provas do vínculo contratual ativo do segurado, razão pela descabe o dever de indenizar.

Sob esses argumentos, pugna pela concessão dos efeitos infringentes ao recurso para sanar os vícios apontados e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 45293969.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020